Tribunal: TJSP
Processo: 2074876-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão de arresto dos ativos financeiros do agravado. Indeferimento. Recurso do exequente. Citação pessoal do agravado ainda não formalizada. Impossibilidade, em regra, da concessão da tutela pretendida antes de realizada a citação. Ausente prova do patrimônio e de eventual dilapidação. Conveniência de se aguardar a tentativa de citação.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão de arresto dos ativos financeiros do agravado. Indeferimento. Recurso do exequente. Citação pessoal do agravado ainda não formalizada. Impossibilidade, em regra, da concessão da tutela pretendida antes de realizada a citação. Ausente prova do patrimônio e de eventual dilapidação. Conveniência de se aguardar a tentativa de citação. Possibilidade de se reiterar o pedido de arresto caso seja infrutífera a tentativa de citação do devedor. Ausência de prova de ocultação. Decisão mantida.
Recurso não provido.